Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734140-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIZA BENEDITO DA COSTA RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62987212), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão (ID de origem 204365575) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (ID de origem 172554867), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709689-98.2023.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada em 25/08/2023 pela exequente/agravada, cujo valor pretendido é de R$ 15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos), consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal (0, 0470%) do imóvel, registrado sob n.o R-1/262, na Matrícula 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote Urbano Quinhão 23 na Região Administrativa de Santa Maria) (ID de origem 172554869, p. 4). A decisão ID de origem 170097883 deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte executada para impugnação. A executada NOVACAP apresentou a defesa sob a petição ID de origem 173588395. A executada NRB, a ora agravante, apresentou a impugnação sob ID 172554867, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a exequente/agravada teria alienado seus direitos à agravante, razão por que pugna pela extinção do cumprimento de sentença. A exequente, ora agravada, apresentou réplica (ID de origem 184263081) atacando a preliminar de ilegitimidade ativa, sustentando que a escritura pública (ID de origem 172554869, p. 5/9) prevê expressamente, em seu favor, a renúncia de todo e qualquer direito ou indenização que possa advir de eventual procedência da demanda (ação de desapropriação) preservando eventuais direitos creditícios. Ao final, requer a aplicação da multa em desfavor da agravante por litigância de má-fé. A decisão ID de origem 193976188, com base na informação de que o julgamento da ADPF/DF 949 ainda não transitou em julgado, determinou que o cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). Não obstante a decisão acima, a exequente, inconformada, opôs embargos de declaração (ID 194966574), suscitando omissão e pugnando pela aplicação do Tema 865 do STF ("No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”). A executada NOVACAP apresentou contrarrazões (ID de origem ID 200166360) aos embargos declaratórios, pugnando pela sua rejeição. Sobreveio a decisão 204365575 ora agravada, nos seguintes termos: “[...] Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Joana Maria de Moraes e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto as cláusulas primeira e terceira da referida escritura. “CLÁUSULA PRIMEIRA – E, pelo Outorgante Vendedor me foi dito que a justo título e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, libre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais, exceto os gravames constantes da Av. 5/42.569 (termo de ajustamento de conduta) e Ação de Execução, prenotada sob o no 101.650 em 13/01/2015 e ainda, outros eventuais títulos prenotados e/ou não levados a registro/averbação, das frações ideais de 0,0760% e 0,0650% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo LOTE URBANO QUINHÃO 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria – Distrito Federal, com total de 704,5247 ha. (setecentos e quatro hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e sete centiares) com as demais características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500 parágrafo terceiro do CCB, bem como todos os direitos decorrentes dos processos de indenização e desapropriação existentes sobre o imóvel, incluindo a diretriz urbanística elaborada por GDR/SUPLAN-DIPLI-GETER- processo No 390.000.750/2013 de novembro de 2013, conforme a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda adiante mencionada. Que, referido imóvel foi havido pelo Outorgante Vendedor da seguinte forma: conforme formal de partilha emitido aos 30/11/2012, devidamente registrado sob o no R-1/251 e R-1/334/42.569, e do mencionado registro imobiliário, extraído dos autos do processo de inventário no 594/1998, da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude e 1o Cível da Comarca de Cidade Ocidental, GO, julgado por sentença datada de 05/09/2005 e transitada em julgado em 11/01/2007, dos bens deixados em razão do falecimento de Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, João Pereira Braga.” “CLÁUSULA TERCEIRA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDORA – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor da Outorgante Vendedora todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios da Outorgante Vendedora, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 155800157, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a análise do Tema 1004 – STJ, fica prejudicada. [...]” (grifos de origem) Irresignada, a executada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpõe o agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 62987238), com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela nulidade da decisão por entender que ela se refere a outros processos e não à presente demanda, além de conter divergências entre os nomes das partes. Reitera a ilegitimidade da parte autora sob o argumento de que adquiriu da agravada a sua fração ideal e respectivos direitos, entre eles os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização, conforme escritura de compra e venda. Ao final, refuta a existência de litigância de má-fé, pugnando pelo provimento do presente recurso, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Tece arrazoado e colaciona julgados em reforço a sua tese. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cujo caso em apreço diz respeito, entre outros, ao pedido de reconhecimento de legitimidade ativa da empresa agravante, face à alegada cessão de direitos constante no instrumento público de compra e venda. Da ilegitimidade ativa e da aplicação do tema 1004-STJ A agravante alega ilegitimidade ativa da parte agravada, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal que era de propriedade da exequente. Aponta, ainda, erro na decisão que citou nomes que não fazem parte da relação processual, divergindo daqueles constantes na escritura de compra e venda anexada aos autos. Pois bem. De plano, em detida leitura aos autos, e confrontando os documentos e as narrativas das partes, não vejo prejuízo à intelecção da decisão agravada. Embora sejam alegados lapsos de grafia ou de transcrição de nomes, infere-se do teor da respectiva escritura pública a reserva dos eventuais direitos creditícios (ID de origem 172554869, p. 5/9), em favor da exequente, ora agravada, o que torna inequívoca a sua intenção, afastando, assim, a tese levantada pela agravante. Por ocasião do julgamento de REsp n. 1.750.624/SC, a 1a Seção do STJ estabeleceu um entendimento segundo qual o adquirente de um bem previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para solicitar indenização por desapropriação indireta. A ementa ficou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” [grifou-se] O objetivo desse julgamento era estabelecer um entendimento dominante na corte, analisando a possibilidade de o adquirente do imóvel sub-rogar-se em todos os direitos do proprietário original, incluindo uma possível indenização devida pelo Estado, mesmo que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. Dada a pertinência ao tema, colaciono alguns dos julgados apontados no aresto acima: "Não cabe indenização pela limitação administrativa decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, se o imóvel foi adquirido quando já incidiam as restrições impostas pelo Estado de São Paulo." (REsp 686.410/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço. (REsp 1.126.525/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.5.2010)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (REsp 920.170/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).” “O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12.6.2017, grifo acrescentado).” "É indevido o direito à indenização se o imóvel foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (AgInt no REsp 1.713.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018).” (grifou-se) Enfim, pelas orientações esposadas nos julgados acima, pode-se concluir que aquele que adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. Com efeito, em decorrência do julgamento acima, foi estabelecida tese representativa do Tema 1.004: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". No caso dos presentes autos, é inviável a pretensão da empresa agravante em executar os direitos indenizatórios pertencentes à exequente/agravada, pois, falta-lhe requisito essencial para postular o pretenso crédito nos autos do cumprimento de sentença, não podendo agir em nome do credor originário, quando sequer se sub-rogou nos direitos na origem, o que não se afigura no caso dos autos em exame. Enfim, ao contrário do que afirma a agravante, o nobre Juízo se amparou em idônea documentação anexada aos autos, e por meio da qual é inequívoca a conclusão a que chegou, ou seja, a real intenção da exequente em ver preservados eventuais direitos, ao tempo da renúncia formalizada no instrumento de compra e venda, cujo excerto (ID 62987218) colaciono abaixo: O caso dos autos é de cristalino entendimento, pois a cláusula terceira da escritura pública (trecho acima colacionado) (ID de origem 172554869, p. 5/9) prevê expressamente a renúncia, em favor da vendedora/exequente, ora agravada, de todo e qualquer direito ou indenização que possa advir de eventual procedência da demanda (ação de desapropriação). O disposto no art. 286 e seguintes do Código Civil, refere-se ao tema da cessão de crédito, e menciona a imprescindibilidade de que o instrumento seja revestido das solenidades descritas no §1o do art. 654: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do §1o do art. 654.” “Art. 654. [...] §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.” Portanto, o pretenso direito vindicado pela agravante não encontra guarida, mormente pela expressa renúncia que a sujeita aos estritos termos da escritura pública de compra e venda, isto é, não há que se falar em transmissão do direito de indenização. Assim, ressalvam-se os direitos indenizatórios, de tal modo que, admitir a alteração do polo ativo, na forma pretendida pela empresa agravante, haveria violação aos princípios legais da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 844, do CC). Nesse aspecto, vale transcrever o trecho do voto do eminente Ministro Herman Benjamin, que, inaugurando a divergência no julgamento do referido REsp 1.750.624/SC, foi acompanhado por maioria: “Nessa fantasia de cláusula contratual ou translação implícitas, com aspiração de dogma jurídico, o que se quer - em pleno território do Direito Público, em que estipulações negociais, diante de dúvida ou omissão, são interpretadas ou integradas em favor do interesse público - é apresentar o adquirente do bem como titular, não de simples contrato de alienação, mas, sim, de ato jurídico de cessão de crédito acompanhada da respectiva sub-rogação. Assertiva lançada apesar da falta de pacto acessório, com vontade contratual expressa e inequívoca de transferência de direitos derivados da desapropriação, além de comprovação idônea de que o valor pago pelo adquirente ao alienante não abrangia, em si, como racional, depreciação ordinária por ser a aquisição subsequente a apossamento ou esbulho administrativo. (REsp n. 1.750.624/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 17/12/2021, fl. 65).” A colenda 2a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou em posicionamento idêntico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, na situação dos autos, pelo menos em análise de cognição sumária, não há que se falar em direito de crédito à empresa agravante, por força da renúncia expressa em cláusula de escritura pública, o que afasta, em princípio, a tese de ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada no cumprimento de sentença. Sob tal panorama, e nessa fase processual não exauriente, tenho que o agravante não demonstrou a efetiva probabilidade de provimento do recurso, e, por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 995, do CPC, os efeitos da decisão atacada não causam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as condições para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, indissociáveis. Da alegação de litigância de má-fé No que tange ao pedido de afastamento da condenação à litigância de má-fé, tenho que a tese da agravante merece ser acolhida. Explico. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado nos autos, até o presente momento processual. A decisão agravada assim consignou: “Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 155800157, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa.” Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. Sobre o tema, já me manifestei: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 3. Não há que se falar em preclusão se o recurso anteriormente interposto pela ora agravante versou sobre a possibilidade de o juízo da execução deferir penhora diversa da constrição discutida no presente Agravo de Instrumento, de forma que não está configurada litigância de má-fé na conduta da recorrente, que se valeu de instrumento processual colocado ao seu dispor, utilizando-se de argumentação jurídica voltada à defesa de seus interesses. (...) (Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) Assim, no que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, observa-se que não assiste razão à agravada, eis que não se vislumbrou na conduta processual da executada/agravante quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser, embora tenha arguido ilegitimidade ativa para a causa, como causa obstativa da execução. Desse modo, fica afastada a aplicação das penas por litigância de má-fé, em desfavor da agravante. CONCLUSÃO Posto isso, INDEFIRO o pedido para receber o agravo apenas no efeito suspensivo, afastando, contudo, a condenação da agravante aos consectários da litigância de má-fé. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator